Tribunal: TJMT
Processo: 1027444-31.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027444-31.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ISABELLE PROENCA MALAQUIAS - CPF: 027.931.391-81 (RECORRENTE), MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE - CNPJ: 18.002.679/0001-13 (RECORRIDO), RICARDO ELIAS MALUF - CPF: 050.453.378-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. BAGAGEM DANIFICADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ISABELLE PROENÇA MALAQUIAS
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE ao pagamento de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) a título de danos materiais, mas afastando a pretensão indenizatória por danos morais.

2.

A questão central consiste em definir se o dano à bagagem durante transporte aéreo internacional, nas circunstâncias específicas deste caso, configura dano moral indenizável.

3.

É incontroverso que a relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), especialmente o art. 14, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.

4.

Contudo, analisando os fatos e as provas dos autos, verifico que a situação vivenciada pela recorrente, embora desagradável e inconveniente, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

5.

O dano moral pressupõe ofensa a direitos da personalidade, com efetiva violação à dignidade, honra, imagem ou outros atributos inerentes à pessoa humana. Não basta o mero dissabor, aborrecimento ou contrariedade do cotidiano. É necessário que o evento cause abalo psíquico relevante, sofrimento intenso ou constrangimento significativo.

6.

No presente caso, a bagagem foi danificada durante o transporte, mas não há nos autos elementos que demonstrem ofensa à sua intimidade de forma grave ou qualquer situação que tenha ultrapassado os limites do mero aborrecimento.

7.

A necessidade de utilizar fita adesiva emprestada por funcionários de outra companhia e o deslocamento até outro terminal são circunstâncias inerentes ao próprio incidente com a bagagem, mas não configuram, por si sós, ofensa à dignidade ou aos direitos da personalidade da passageira.

8.

Verifica-se, na verdade, que a avaria ocasionada à mala da recorrente consubstanciou-se na quebra do zíper, circunstância que, em tese, pode decorrer não apenas de falha na prestação do serviço de transporte, mas também de desgaste natural do material ou de eventual mau uso do item pela própria consumidora.

9.

A jurisprudência das Turmas Recursais é no sentido de que "a simples danificação da bagagem, sem a demonstração de prejuízo significativo à dignidade do consumidor, não configura dano moral, sendo classificado como mero aborrecimento" (N.U 1020257-06.2024.8.11.0002).

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

11.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026